Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO HOMOLOGADO POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.

1. A celebração de acordo extrajudicial firmado por terceira pessoa mediante o uso de procuração pública e não homologado pelo juízo, por falta de regularização da representação processual, não enseja o cabimento da extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, já que persiste o interesse processual do autor quanto à necessidade da continuação da marcha processual para o recebimento do seu crédito.

2. Apelação cível conhecida e provida.